Tribunal: TJSP
Processo: 2227951-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Conflito negativo. Agravo que discute incidência da teoria da imprevisão sobre prestações em acordo homologado na ação de cobrança de direitos autorais. A obrigação de pagar foi confirmada em Acórdão da Primeira Câmara de Direito Empresarial, no ano de 2014, tendo como relator o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, que lá atuava conjuntamente com a 4a Câmara de Direito Privado.
O agravo foi

Ementa:
Conflito negativo. Agravo que discute incidência da teoria da imprevisão sobre prestações em acordo homologado na ação de cobrança de direitos autorais. A obrigação de pagar foi confirmada em Acórdão da Primeira Câmara de Direito Empresarial, no ano de 2014, tendo como relator o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, que lá atuava conjuntamente com a 4a Câmara de Direito Privado.
O agravo foi distribuído para a câmara preventa nos termos do art. 105 do Regimento Interno, para o Desembargador Azuma Nishi, que ocupa a cadeira que foi do Desembargador Ênio Zuliani. Inadmissibilidade de invocar a Resolução 623/2013, e determinar redistribuição para câmaras do Direito Privado I e especialmente para a 4a Câmara, como se houve vínculo institucional entre as duas câmaras.
A questão posta no agravo é de conteúdo econômico e empresarial, o que justifica julgamento pela Câmara Empresarial.
Não conhecimento, suscitado conflito negativo para julgamento pela Turma Especial do Direito Privado I.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2227951-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante GEPÊ-EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA, é agravado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227951-53.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 81525
VOTO No 81525
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227951-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
AGRAVANTE: GEPÊ-EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA
AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

Conflito negativo. Agravo que discute incidência da teoria da
imprevisão sobre prestações em acordo homologado na ação de
cobrança de direitos autorais. A obrigação de pagar foi confirmada
em Acórdão da Primeira Câmara de Direito Empresarial, no ano
de 2014, tendo como relator o Desembargador Ênio Santarelli
Zuliani, que lá atuava conjuntamente com a 4a Câmara de Direito
Privado.
O agravo foi distribuído para a câmara preventa nos termos do art.
105 do Regimento Interno, para o Desembargador Azuma Nishi,
que ocupa a cadeira que foi do Desembargador Ênio Zuliani.
Inadmissibilidade de invocar a Resolução 623/2013, e determinar
redistribuição para câmaras do Direito Privado I e especialmente
para a 4a Câmara, como se houve vínculo institucional entre as
duas câmaras.
A questão posta no agravo é de conteúdo econômico e
empresarial, o que justifica julgamento pela Câmara Empresarial.
Não conhecimento, suscitado conflito negativo para julgamento
pela Turma Especial do Direito Privado I.
Vistos.
O presente agravo de instrumento envolve a interpretação e
aplicação da TEORIA DA IMPREVISÃO prevista no art. 317 do Código Civil, para
modificação dos efeitos da transação homologada judicialmente. O devedor
explora o ramo de hotelaria e foi condenado a pagar direitos autorais ao ECAD,
em virtude de retransmissão de músicas nos quartos e no ambiente interno do
hotel. As prestações envolvem o período de outubro de 2011 até agosto de 2018
e a devedora se comprometeu a pagar 35 prestações de R$ 3.048,00 para quitar
o débito de R$ 130.492,52 (a última a vencer em 12.8.2021). É o que consta de
fls. 10/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227951-53.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 81525
A devedora pediu ao Juízo da 3a Vara Cível de São José do
Rio Preto que o saldo acumulado por impossibilidade de cumprimento (influência
da pandemia da covid-19) no valor de R$ 27.432 fosse dividido em 30 parcelas
de R$ 914, iniciando o pagamento em janeiro de 2021 (fls. 9). O Juízo indeferiu a
pretensão, motivando o agravo que foi distribuído para a 1o Câmara de Direito
Empresarial, relator o Desembargador AZUMA NISHI, que determinou a remessa
para distribuição a uma das Câmaras de Direito Privado I (citou o art. 5, item 30,
da Resolução 623/2013).
Daí porque realizada a distribuição para a 4a Câmara de
Direito Privado, com entrada no gabinete do Desembargador Ênio Santarelli
Zuliani. Embora nada conste do termo de distribuição, o endereçamento se fez
porque na Ap. 0031638-55.2012.8.26.0576, julgada pela 1o Câmara de Direito
Empresarial em 29.05.2014, o voto condutor do Acórdão foi assinado pelo
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani.
É preciso antes de tudo (a devedora quer obter tutela
antecipada que lhe retire o peso da mora) definir a questão da competência
recursal. Embora a Resolução 623/2013 classifique a competência, em razão da
matéria e atribua as Câmaras de Direito Privado I a competência para julgar
recursos extraídos de ações envolvendo direito autoral (Lei 9610/98), é fato,
contudo, que o primeiro recurso tirado da ação das partes foi julgado pela 1a
Câmara de Direito Empresarial.
Na época do julgamento da Ap. 0031638-55.2012.8.26.0576,
o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, integrante da 4a Câmara de Direito
Privado, atuava na 1a Câmara de Direito Empresarial. As Câmaras de Direito
Empresarial são consideradas integrantes da Seção I do Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227951-53.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 81525
Então e respeitado o entendimento do ilustre Desembargador
AZUMA NISHI (que hoje, com maior brilhantismo, ocupa a cadeira que o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani ocupou no tempo que trabalhou na 1a
Câmara de Direito Empresarial) a competência é da Primeira Câmara de Direito
Empresarial, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Se eventualmente ocorreu algum equívoco ou erro no
encaminhamento e julgamento da Ap. 0031638-53.2012.8.26.0576 pela Primeira
Câmara de Direito Empresarial, em 2014, isso não tem mais relevância alguma
para fins de reconhecimento de competência por prevenção. Primeiro porque a
Primeira Câmara de Direito Empresarial admitiu a competência e a reconheceu,
julgando o recurso e não é possível voltar atrás, até porque quando se trata da
competência, é preciso analisar o conceito de “residual”. A Primeira Câmara de
Direito Empresarial tinha e tem competência para julgar os recursos que, pela
Resolução 623/2013, foram atribuídos a outras unidades do Direito Privado I,
porque são câmaras irmãs.
E o que interessa agora? A resposta é simples: a matéria
objeto do agravo.
E o agravo envolve uma questão interessante e de cunho
econômico, sobre a qual as Câmaras Empresarias são vocacionadas, qual seja,
os efeitos da pandemia sobre as obrigações pecuniárias. Embora um dos pontos
da questão controvertida respalde na natureza do direito autoral (se é alimentar
ou não) o cerne do debate está relacionado com a crise da empresa e obrigações
futuras, o que se situa dentro da área reservada das Câmaras Empresariais.
A Quarta Câmara de Direito Privado não é competente para
julgar o presente agravo e muito menos há prevenção do Desembargador Ênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227951-53.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 81525
Santarelli Zuliani, que não está legitimado para receber todos os recursos
subsequentes dos julgamentos que participou quando atuava na Primeira
Câmara Empresarial.
Isto posto, não conhecem do agravo e suscitam conflito
negativo de competência, encaminhando para decisão pela Turma Especial do
Direito Privado I, visando definir se a competência é mesmo do Direito Privado I
ou da 1a Câmara Empresarial e, se for reconhecida a competência do Direito
Privado I, se haverá distribuição livre ou não.
ENIO ZULIANI
Relator